Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715324-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RONILDO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., O Banco Itaucard S/A interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ronildo Gomes dos Santos, não considerou a mora constituída e determinou a emenda da inicial. Nos termos da decisão contida no ID 35341767 p1-2, foi indeferido o pedido de tutela recursal liminar. Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. Na seqüência, o agravante se manifestou, asseverando que não possui interesse no prosseguimento do feito, haja vista, a informação que as partes compuseram acordo extrajudicial. Na oportunidade, formulou pedido de desistência do recurso (ID 37085818). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora